Tribunal: TJMT
Processo: 1002507-86.2018.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002507-86.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS MAGALHAES - CPF: 090.922.422-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – DÉBITO DE IPVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO DETRAN – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO A EFETIVA VENDA DO BEM MÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DE VENDA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTN – DEVER DO VENDEDOR – CULPA EXCLUSIVA DA PARTE PROMOVENTE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Os débitos de IPVA têm como fato gerador a propriedade do veículo automotor.

Nos termos do artigo 134 do Código “no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.

Diante da ausência de prova da venda, da ausência da prova de comunicação de venda, ônus do vendedor, nos termos do artigo mencionado, a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo DETRAN MT, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e julgou procedente a pretensão inicial para determinar que os veículos objetos do litígio sejam excluídos da propriedade do Requerente, bem como para declarar a inexigibilidade dos débitos pertinentes aos automóveis em questão, conforme dispositivo que cito:

JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, DETERMINAR que os veículos objetos do litígio sejam excluídos da propriedade do Requerente, bem como para declarar a inexigibilidade dos débitos pertinentes aos automóveis em questão.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95;

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque a providência quanto à identificação da propriedade do bem incumbe ao vendedor e comprador. Alegou que cabia ao adquirente do veículo transferi-lo para si ou terceiros, o que não fez, não podendo cumprir os termos da sentença, uma vez que houve ordem para excluir o nome da parte promovente dos prontuários dos veículos, mas não houve indicação do nome do verdadeiro proprietário.

Sustentou ausência de provas da venda do veículo, ausência de comunicação de venda, nos termos do CTB, não havendo prova dos fatos constitutivos de direito.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso com argumento de que os veículos estão com mais de 20 anos de uso, a ponto de se tornar sucata.

Os autos vieram redistribuídos a esta magistrada Relatora porque “foi constatada a existência de desequilíbrio na distribuição dos processos entre os membros relatores no âmbito dessa Turma Recursal, o que implicou em um excesso no estoque” do anterior Relator.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere a ação declaratório de inexistência de propriedade de veículo, com consequente anulação de débitos.

Pois bem.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido a fim de que a sentença seja reformada para que a pretensão seja julgada improcedente, pois não restaram comprovados os elementos mínimos de direito.

Aliás, cito a íntegra da sentença que sequer fundamenta quais os fundamentos utilizados para julgar procedente a demanda, uma vez que sequer há prova da tradição dos bens:

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JOSÉ CARLOS MAGALHÃES em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN, alegando que era proprietário dos veículos FORD ESCORT GL, Placa: JYE-3976, RENAVAM nº 423488295, ANO/FAB/MODELO 1988/1988, ALCOOL, COR AZUL e veículo VW VOYAGE, Placa: JYH-7520, RENAVAM nº 65544, ANO/FAB/MODELO 1982/1982, GASOLINA, COR CINZA.

Ocorre que, há cerca de 20 (vinte) anos, o requerente realizou a venda dos veículos mencionados, e devido ao lapso temporal não se recorda para quem realizou as vendas, tampouco possui copia de quaisquer documentos relativo a estes veículos.

Tratando-se de matéria que independe da produção de outras provas, além daquelas já constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta.

O Requerido DETRAN arguiu ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual, pois, os tributos são de competência da Secretaria de Fazenda do Estado; ademais não é sua responsabilidade a transferência de propriedade.

Entretanto, o DETRAN é o órgão central do sistema estadual de transito, possuindo forma de autarquia, com autonomia administrativa e financeira, ao qual incube providência tal como baixa de registro de veículo, inexigibilidade das infrações de trânsito, é de sua competência a determinação de quem é o devedor do tributo, bem como é perante o mesmo que realiza a transferência de propriedade veicular.

Ademais, em observância ao princípio da celeridade, é preferível notificar o DETRAN para que promova a transmissão de propriedade a esperar a boa vontade do comprador.

Por estas razões, rejeito as preliminares suscitadas.

No que tange à ilegitimidade arguida pelo Estado de Mato Grosso, entendo que este encontra respaldo, uma vez que o DETRAN é o órgão central do sistema estadual de transito, possuindo forma de autarquia, com autonomia administrativa e financeira, não havendo nos autos elementos que justifiquem a manutenção do Estado no polo passivo da demanda. Por esta razão, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado de Mato Grosso extinguindo os autos sem resolução do mérito em relação ao mesmo.

O cerne da questão encontra-se no dever de efetuar a transferência do veículo em discussão ao comprador/possuidor.

É sabido que, em se tratando de bem móvel, a transferência se opera com a simples tradição, nos termos do artigo 1226 e artigo 1267, ambos do Código Civil, a seguir transcritos:

“Art. 1.226 – Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição”.

“Art. 1.267 – A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição”.

Aliás, o comprador quando recebeu o bem em questão, atraiu para si a responsabilidade sobre ele, uma vez que é incumbência do comprador providenciar a transferência do automóvel adquirido.

Logo, como o veículo deixou de integrar o patrimônio da parte autora, não se pode admitir que continue registrado, perante os órgãos de trânsito, como sendo de sua propriedade. Assim, a decorrência lógica da tradição do automóvel seria a transferência do veículo para o nome do novo proprietário.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA - E ILEGITIMIDADE DA PARTE - CONFUSÃO COM MÉRITO - ANÁLISE EM CONJUTO - TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO - ÔNUS DO COMPRADOR - INÉRCIA DA PARTE POR LONGO PERÍODO - INCIDÊNCIA INDEVIDA DE MULTA E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO AO VENDEDOR - DANO MORAL EVIDENCIADO - QUANTUM FIXADO DE MANEIRA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO DANO - VALOR MANTIDO - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando o procedimento de transferência previsto em lei, dispensável a intimação do Detran para esclarecer sobre esse procedimento, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa.

A legitimidade passiva resta demonstrada, uma vez que responsabilidade de transferência da titularidade de veículo é do comprador, quando estiver de posse do Certificado de Registro do Veículo assinado pelo vendedor, como ocorreu na hipótese.

Considerando o longo lapso temporal em que o comprador se manteve inerte e deixou de regularizar a transferência do bem, ocasionando a cobrança indevida ao ex-proprietário de multas e infrações de trânsito, resta configurado ato ilícito passível de indenização.

Mostrando-se proporcional o valor da indenização, necessária a manutenção do quantum, uma vez que, atendeu ao binômio: reparação e prevenção à reincidência da prática de ato ilícito.

O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

(TJMT. Ap 149692/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 09/03/2017)”

Posto isso, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação ao mesmo.

JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, DETERMINAR que os veículos objetos do litígio sejam excluídos da propriedade do Requerente, bem como para declarar a inexigibilidade dos débitos pertinentes aos automóveis em questão.

Conforme integra da sentença, se verifica que o juízo
a quo
entendeu por julgar procedente a pretensão porque a transferência de propriedade se dá com a tradição, no entanto, conforme exposto em recurso, sequer há prova da alienação do bem.

Na própria sentença constou que a parte promovente, dado o decurso do tempo, sequer se recorda para quem vendeu os bens, de modo que não se pode determinar o cancelamento do registro em nome da parte promovente, sem indicar para qual nome o veículo deve ser transferido.

Os débitos de IPVA têm como fato gerador a propriedade do veículo automotor.

Nos termos do artigo 134 do Código “no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.

Com efeito, diante da ausência de prova da venda, da ausência da prova de comunicação de venda, ônus do vendedor, nos termos do artigo mencionado, a improcedência da pretensão se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020